Tribunal: TJES
Processo: 5001321-36.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-36.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS ELPIDIO PESSOA FILHO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A e apelação adesiva interposta por JONAS ELPIDIO PESSOA FILHO contra sentença da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Material e Pedido de Urgência”, declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 91295909, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, justificando os descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) definir se a indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau deve ser mantida, majorada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais como prova válida da celebração do contrato.

4. A ausência de assinatura do consumidor em contrato escrito ou de prova inequívoca da contratação mediante autorização telefônica evidencia falha na prestação do serviço bancário, impondo a inexigibilidade do débito.

5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor caracterizam dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é adequado e proporcional à ofensa, considerando o montante do empréstimo questionado e os parâmetros adotados pelos Tribunais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a validade da contratação de empréstimos consignados, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais como prova da pactuação.

2. A ausência de prova inequívoca da contratação do empréstimo pelo consumidor configura falha na prestação do serviço, impondo a inexigibilidade do débito.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o montante da contratação indevida e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 54; TJES, Apelação Cível nº 5002705-37.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 02/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5014185-57.2022.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 03/06/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1049741-94.2021.8.26.0506, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e de apelação adesiva por
JONAS ELPIDIO PESSOA FILHO
contra a r. sentença (ID 8141366) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Material e Pedido de Urgência
” ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou procedente o pedido inicial para:
i)
DECLARAR a inexistência do débito relativo a empréstimo do contrato nº 91295909, firmado com o Banco requerido em fevereiro/2019 em nome do autor, descontado no benefício previdenciário de nº 156.643.521-5.
ii)
RATIFICAR a liminar deferida em ID nº 9275883.
iii)
DETERMINAR a restituição dos valores já descontados na forma simples, com correção monetária e juros de mora, até a data em que cumprida a liminar nestes autos, com correção monetária e os juros de mora a incidir a partir da data do evento danoso (data de cada desconto), nos termos do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça. Remeto a definição do quantum para sede de liquidação;
iv)
CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Na oportunidade,

condenou a parte requerida também ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8141369), o Banco apelante sustenta, em síntese, que (i) o contrato existiu e foi firmado voluntariamente pelo autor, com utilização do crédito contratado; (ii) o autor teria executado parte do contrato, o que invalidaria a alegação de inexistência do débito; (iii) os documentos apresentados, como registros do sistema, seriam suficientes para comprovar a contratação; (iv) o valor da indenização por danos morais seria indevido, pois o caso não configuraria dano moral indenizável, (v) o Banco pede que, caso mantida a condenação, a restituição dos valores ocorra de forma simples e não em dobro, e que a indenização por danos morais seja reduzida.

Em apelação adesiva (ID 8141376), o autor pleiteia a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 8141375 e ID 8141378.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e de apelação adesiva por
JONAS ELPIDIO PESSOA FILHO
contra a r. sentença (ID 8141366) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Material e Pedido de Urgência
” ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou procedente o pedido inicial para:
i)
DECLARAR a inexistência do débito relativo a empréstimo do contrato nº 91295909, firmado com o Banco requerido em fevereiro/2019 em nome do autor, descontado no benefício previdenciário de nº 156.643.521-5.
ii)
RATIFICAR a liminar deferida em ID nº 9275883.
iii)
DETERMINAR a restituição dos valores já descontados na forma simples, com correção monetária e juros de mora, até a data em que cumprida a liminar nestes autos, com correção monetária e os juros de mora a incidir a partir da data do evento danoso (data de cada desconto), nos termos do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça. Remeto a definição do quantum para sede de liquidação;
iv)
CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Na oportunidade,

condenou a parte requerida também ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8141369), o Banco apelante sustenta, em síntese, que (i) o contrato existiu e foi firmado voluntariamente pelo autor, com utilização do crédito contratado; (ii) o autor teria executado parte do contrato, o que invalidaria a alegação de inexistência do débito; (iii) os documentos apresentados, como registros do sistema, seriam suficientes para comprovar a contratação; (iv) o valor da indenização por danos morais seria indevido, pois o caso não configuraria dano moral indenizável, (v) o Banco pede que, caso mantida a condenação, a restituição dos valores ocorra de forma simples e não em dobro, e que a indenização por danos morais seja reduzida.

Em apelação adesiva (ID 8141376), o autor pleiteia a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 8141375 e ID 8141378.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
insurge-se autor quanto ao contrato de empréstimo consignado de nº 91295909, sustentando que jamais realizara tal contratação, não tendo assinado nenhum contrato ou autorizado que alguém o fizesse em seu nome, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário nº 156.643.521-5.

Logo, alega ser imprescindível que o banco, além de apresentar documentos justificando todos esses empréstimos, explique satisfatoriamente a cadeia de acontecimentos, sob pena de ficarem configuradas graves ilegalidades.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de ID 8141366, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível o débito litigioso e condenar o requerido, a título de repetição do indébito, à devolução em simples dos valores indevidamente cobrados e à indenização por danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em seu arrazoado, a instituição financeira apelante, basicamente retomando os fundamentos utilizados em sua peça contestatória, o sustenta que
(i) o contrato existiu e foi firmado voluntariamente pelo autor, com utilização do crédito contratado; (ii) o autor teria executado parte do contrato, o que invalidaria a alegação de inexistência do débito; (iii) os documentos apresentados, como registros do sistema, seriam suficientes para comprovar a contratação; (iv) o valor da indenização por danos morais seria indevido, pois o caso não configuraria dano moral indenizável, (v) o Banco pede que, caso mantida a condenação, a restituição dos valores ocorra de forma simples e não em dobro, e que a indenização por danos morais seja reduzida.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

Embora o Banco requerido tenha apresentado
prints
da tela de seu sistema interno, em consonância com o posicionamento do juiz sentenciante, entendo que
as telas sistêmicas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços
. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos
produzidos unilateralmente
, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade do Réu/Apelante.

Tais imagens, ainda que sejam aptas a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possuem o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone.

Ora, um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto ao Banco demandado. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços,
deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação
.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO COMUM – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL - VALOR PROPORCIONAL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO – RECURSO DE CRISTIANE TIMBOHIBA DE OLIVEIRA PROVIDO EM PARTE. 1.
Da análise dos autos, não há como se afirmar, tão somente da apresentação das telas sistêmicas da concessionária, que o serviço foi efetivamente contratado, não havendo sequer a apresentação de contrato escrito, ligação telefônica de contratação, ou qualquer outra prova da existência de relação contratual entre as partes
. Logo, irretocável a sentença impugnada quanto à declaração de inexistência da contratação, do débito e determinação de retirada do nome da apelada dos órgãos de restrição. 2. O enunciado da súmula 385 do c. STJ dispõe que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Na hipótese, conforme se observa do extrato constante do id. 7233835, a autora não possuía, à época da inscrição, outro apontamento restritivo de crédito, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, caracterizando-se o dano moral presumido. 3. Não obstante, o quantum fixado se mostra adequado ao caso e em sintonia à reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser acolhido tão somente o pleito de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, formulado pela consumidora em seu recurso. 4. Recurso da TELEFÔNICA BRASIL S.A. conhecido e desprovido. Recurso de CRISTIANE TIMBOHIBA DE OLIVEIRA provido em parte.

(TJES, Apelação Cível nº 5002705-37.2023.8.08.0047, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA APENAS EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. Embora tenha a parte impugnante/apelada sustentado que “a Apelante não faz prova da sua condição de hipossuficiência, tendo em vista que as provas apresentadas não confere certeza de que a parte autora realmente se encontra em estado de necessidade”, tal argumento genérico não é apto a afastar tal presunção. 2) Conforme registrado na sentença impugnada, competia à demandada comprovar “a efetiva contratação, a existência, origem e extensão de seu pretenso crédito”, ao passo que “não logrou êxito em comprovar a regular contratação nos planos telefônicos referente aos contatos de nº 28-3015-5619, 28-99902-3748 e 28-99949-2628”. O juízo a quo pontuou ainda que “como fornecedora de serviços consolidada no mercado, poderia facilmente trazer as cópias dos contratos de prestação de serviços de telefonia ou ordem de serviço gerada no momento da instalação da linha fixa”. 3)
Embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, entendo que estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada
. Tal imagem, ainda que seja apta a comprovar a existência de dados cadastrais do consumidor no sistema interno da empresa, não possui o condão de provar a legítima contratação, seja mediante assinatura em contrato escrito, seja por meio de autorização (atestada por protocolo) via telefone. 4) Um consumidor, vítima de um evento fraudulento que alega ter sofrido, narra que nunca realizou qualquer contratação junto à empresa demandada. Esta, por sua vez, alegando ser legítima a contratação dos serviços, deveria, por lhe ser plena e legalmente possível, demonstrar que a contratação ocorreu por ato do próprio cliente, sendo um ônus de sua própria atividade comercial a precaução de preservação de elementos probatórios da legitimidade da pactuação. 5) Não merece prosperar a tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). 6) Em que pesem as pretensões de ambas as partes pela revisão do valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES. 7) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

(TJES, Apelação Cível nº 5014185-57.2022.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Outrossim, se o banco se põe no mercado adotando como política de contrato a via mais econômica e acessível, sem se precaver através dos instrumentos formais para a contratação do serviço, deve obrigatoriamente suportar os ônus decorrentes dessa falta de segurança.

Dessa forma, entendo que houve, sim, falha do apelante, uma vez que esta, em momento algum, apresentou prova hábil a comprovar, de forma efetiva, a contratação de qualquer cartão ou empréstimo consignado pela consumidora apelada, ou que de fato tenha entregado qualquer valor a esta.

Como dito, os documentos apresentados junto à contestação de ID 8141344,
são unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, e não demonstram, de forma alguma, que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pelo apelado.

Ademais, a instituição bancária, em nenhum momento, tanto no corpo da peça recursal, quanto no decorrer do processo, acostou aos autos documento comprobatório dessa contratação eletrônica, via biometria facial.

Além disso, o apelante sequer comprovou ter enviado cartão de crédito consignado ao apelado, ônus que lhe competia, seja por força das normas consumeristas (CDC, art. 6º, VIII), ou mesmo em razão do que estabelece o art. 373, II do CPC.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos, ou mesmo nas hipóteses de envio indevido de cartão de crédito consignado ao cliente:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do baixo valor do empréstimo em discussão: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago pelo Requerente em 60 (sessenta) parcelas de R$ 34,46 (trinta e quatro e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
CONHEÇO
dos recursos de apelação principal e adesivo e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar